Tribunal: CARF
Processo: 12448.726195/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726195/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.069 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ANABELA BUCHMANN LOPES SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o
correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-56.372 da 1a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 32 e segs.).
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Rio de Janeiro I, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007. Foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 4.112,50, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726195/2011-11
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726195/2011-11

- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas: Bernardo
Lopes Araújo - R$ 8.120,00 - por falta de identificação do paciente; Victor André
Mallet Martins - R$ 4.800,00 - por falta de identificação do paciente e Geap - R$ 544,53
- por falta de comprovação. Valor glosado: R$ 13.454,53.
- Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Privada e FAPI
Dedução indevida de contribuição à previdência privada e fapi, por falta de
comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do contribuinte, ou cujo benefício não tenha
sido deste ou de seus dependentes, ou, ainda, em virtude de adequação do valor da
dedução declarada ao limite percentual de 12% dos rendimentos considerados, após
alterações, na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos. Valor glosado: R$ 1.500,00.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 28/04/2011, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 26).
Em 12/05/2011, no pedido de impugnação (fl. 2), a contribuinte alega que a Auditora
Fiscal não observou que havia o seu nome nos dois recibos médicos, informados como
despesas na Declaração de Ajuste Anual e que concorda com a glosa da despesa com a
Geap, a qual já foi paga.
Requer acolhida a presente impugnação.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação a infração apurada de
dedução indevida de contribuição à previdência privada e, parcialmente, a infração
apurada de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 544,53. Desta forma,
considera-se matéria não impugnada nos termos do art. 58 do Decreto 7.574, de 2011.
Do crédito tributário não impugnado, foi pago o valor de R$ 147,00 e acréscimos legais,
conforme Darf de fl. 24, já alocado a este processo (fl. 28).
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726195/2011-11

O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos. Destaque-
se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
A contribuinte se insurge contra a glosa das despesas com os profissionais Bernardo
Lopes Araújo - R$ 8.120,00 e Victor André Mallet Martins – R$ 4.800,00.
O motivo da glosa foi a falta de identificação do paciente.
Os documentos juntados aos autos não suprem o motivo da glosa, pois, novamente, não
foram identificados os beneficiários dos serviços prestados (fls. 11/24).
Cumpre esclarecer que tais documentos apenas atestam que o pagamento foi efetuado
pela impugnante, mas não explicitam que o serviço pago foi prestado a ela.
Assim, mantém-se a glosa no valor de R$ 12.920,00.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 50, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas com os profissionais Bernardo Lopes Araújo e Victor André Mallet Martins
estão comprovadas nos autos por meio dos recibos apresentados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados, relativos a supostos pagamentos de despesas
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726195/2011-11

médicas efetuadas aos profissionais Bernardo Lopes Araújo (R$ 8.120,00) e Victor André
Mallet Martins (R$ 4.800,00), são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização
pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726195/2011-11

contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, a razão das glosas apontada pelo Fisco e ratificada na DRJ foi
que os recibos apresentados em comprovação dos pagamentos não continham expressamente o
nome do beneficiário dos tratamentos.
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do
efetivo pagamento, mas não o fez. É cediço ser possível presumir que o beneficiário dos serviços
é quem efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante
de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB
1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726195/2011-11

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas com os profissionais Bernardo Lopes Araújo (R$ 8.120,00) e Victor André Mallet
Martins (R$ 4.800,00).
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 123
DF CARF MF
Original